Tribunal: TJES
Processo: 5003223-61.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003223-61.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANTUIL BARBOSA NASCIMENTO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003223-61.2022.8.08.0047

RECORRENTE: VANTUIL BARBOSA NASCIMENTO

RECORRIDOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BARRAGEM DE MARIANA/MG. PESCADOR. ÁREA NÃO ATINGIDA PELOS REJEITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTREM OS FATOS NARRADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Aduz o autor que é pescador artesanal e sofreu prejuízo significativo em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

A sentença entendeu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, julgando improcedentes os pedidos exordiais.

Nas razões recursais, o autor, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por ausência de inidônea fundamentação. No mérito, aduz que não há que se falar em conceito de pescador artesanal, considerando que na verdade se enquadra na classe de pescador de subsistência. Sustenta que o Município de São Mateus foi enquadrado como área impactada pelos rejeitos do rompimento. Assim, requer a responsabilização das empresas requeridas por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença. Ocorre que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

Analisando o mérito processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente sobre o impacto no Rio São Mateus em decorrência do desastre de Mariana/MG, não há elementos probatórios suficientes para comprovar que o Município de São Mateus tenha sido afetado a ponto da atividade pesqueira ser proibida ou suspensa.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006838-86.2018.8.08.0047 AGRAVANTES: ALVENI DE SENA CLARINDO, JANINHA NASCIMENTO TEIXEIRA, GENI DOS SANTOS MONTEIRO e ROSICLER DOS SANTOS AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 do CPC RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta pelo qual a agravada e suas acionistas assumiram a obrigação de pagar uma pensão mensal
aos trabalhadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana-MG, compreende apenas os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz (Barra do Riacho), Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeiras e marítimas impactadas, não contemplando o Município de São Mateus, onde residem as agravantes. 3. Os elementos de prova apresentados pelas agravantes não demonstram que o Município de São Mateus foi afetado pela lama de rejeitos de minério ou que a atividade pesqueira tenha sido proibida ou suspensa naquela localidade, como ocorreu nos Municípios indicados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
. 4. Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), eis que não foi demonstrado que o desastre ambiental afetou a atividade laborativa das agravantes, indefere-se a tutela de urgência requerida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

Outrossim, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova do exercício da pesca de subsistência, como a renda mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo e residência na proximidade da calha do Rio Doce.

No mesmo sentido, deixou de comprovar o prejuízo concreto sofrido em decorrência do desastre de Mariana/MG, de forma que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Isto posto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Com efeito, em que pese o desastre mencionado na inicial ser de conhecimento geral, a parte autora não logrou êxito em provar de forma cabal e inconcussa exercer a profissão de pescador, tampouco o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pela parte demandada, frisandose que a declaração unilateral não possui força probatória.

Registre-se que o dano material não se presume e deve ser individualizado. Outrossim, ausente demonstração de que a parte autora foi efetivamente atingida pelo desastre, também não há que se falar em dano de cunho moral.

Ora, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito.

Assim, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos sub examine, salta aos olhos, às escâncaras, que a parte requerente não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento. Ergo, à míngua de prova favorável à parte requerente, impõe-se a improcedência de sua pretensão.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)